Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701307-24.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. e OUTRO contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (ID 20473627), cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA PELO FISCO LOCAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DO ART. 155, § 2o, VII E VIII, DA CF/88. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA PARA REGULAR A COBRANÇA DO DIFAL. DESNECESSIDADE. MERA REPARTIÇÃO DE RECEITAS ENTRE AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. COIBIR GUERRA FISCAL. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO ICMS JÁ DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CF/88, LEI COMPLEMENTAR No 87/96, LEI DISTRITAL No 1.254/1996, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/2015, ETC.). ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE NA EXIGIBILIDADE DO DIFAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Com o advento da EC no 87/15, houve alteração a redação dos incisos VII e VIII do parágrafo 2o do artigo 155 da CF/88, ficando então disciplinado que, independentemente de o destinatário final ser contribuinte ou não do ICMS, adota-se a alíquota interestadual, cabendo ao Estado-membro (ou ao Distrito Federal) no qual está localizado o destinatário do bem ou serviço a diferença entre sua alíquota interna e a alíquota interestadual, cuja responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL será do destinatário, se contribuinte; ou do remetente/prestador, se não for contribuinte do ICMS. 2. A sistemática implementada pela EC no 87/15, em verdade, configura mera partilha de receita decorrente do ICMS entre duas Unidades da Federação, tornando, assim, mais equitativa, nas operações interestaduais, a repartição deste imposto entre o Estado-membro do destinatário e o Estado-membro de origem da mercadoria, com o viso de evitar a denominada ‘guerra fiscal’. 3. Os elementos fundamentais do ICMS (fato gerador, base de cálculo, contribuintes, etc.) já estão previstos na Lei Complementar no 87/1996 – Lei Kandir, atendendo, dessa forma, a exigência estabelecida pelo art. 146, III, da CF/88 para esta espécie tributária. 4. Não tendo a EC no 87/15 instituído nova espécie de tributo e inocorrendo modificação substancial nos elementos essenciais do ICMS, desponta como desnecessária a edição de lei complementar, específica e de âmbito nacional, para regulamentar as situações inseridas pela referida Emenda Constitucional, não se vislumbrando, no caso concreto posto à colação, qualquer afronta aos enunciados contidos no art. 146, I e III, “a” e “b”, nem no art. 155, § 2o, XII, “a”, “d” e “i”, todos da CF/88. 5. No âmbito do Distrito Federal, a matéria é regulada pela Lei Distrital no 1.254/96, que, após a edição da EC no 87/15, foi alterada pela Lei Distrital no 5.546/2015, que introduziu no arcabouço normativo tributário local as alterações relacionadas à cobrança do DIFAL. O Fisco local também segue o conjunto de regras preconizado no Convênio no 93/2015 do CONFAZ, que também está alinhado com o Texto Constitucional vigente. 6. Em toda a cadeia normativa que lastreia a exigibilidade do DIFAL no caso posto à colação não se vislumbra nenhuma ilegalidade e/ou inconstitucionalidade capaz de configurar, como causa de pedir para afastar tal exigência, violação a direito líquido e certo dos impetrantes, razão pela qual a segurança merece ser denegada. 7. Precedentes: Acórdão 1261327, 07015133820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020; Acórdão 1232736, 07049659020198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020; Acórdão 1245686, 07069474220198070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020; etc. 8. Recurso e remessa necessária conhecidos e apelo voluntário provido. Sentença reformada. Segurança denegada. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.287.019/DF – Tema 1.093, sob o regime dos precedentes, assentou que: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021) (g.n.). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019